Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-84.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012499-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LUCAS DA SILVA - CPF: 054.192.881-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LUCAS DA SILVA - CPF: 054.192.881-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A REINCIDÊNCIA DO AGRAVADO PARA FINS DE CÁLCULO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO LIVRAMENTO CONDICIONAL
EM RELAÇÃO A CONDENÇÃO SUBSEQUENTE
COM
A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1⁄2 (METADE)
PARA A EXECUÇÃO DA PENA NA SUA TOTALIDADE – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA COMO FATOR OBJETIVO E TÉCNICO A SER AFERIDO DE FORMA AUTÔNOMA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, INCIDINDO, PORTANTO, SOBRE
O
TOTAL

DA PENA UNIFICADA – AGRAVO PROVIDO.

Na linha intelectiva
adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que foi reconhecida
;

na espécie, como o
agravado
é
reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções
.

(
AgRg
no HC 494.119/MS, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
19/09/2019)
.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
elo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
da
1
ª Vara da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0005435-07.2018.8.11.0045
,

in
deferiu o pedido de
extensão dos efeitos da reincidência, em desfavor de
Gustavo Lucas da Silva
, com a aplicação da fração de
1⁄2 (metade)
do liv
ramento condicional
sobre
o
total

das
suas
penas por crimes comuns executados.

O agravante, forte nas razões encontradiças no I
D

94348479 – p. 93/100
,
pretende
a reforma do referido
decisum
, para que seja
estendido os efeitos da reincidência
, reconhecida
nos autos da
Ação Penal n.
1714-52.2018.811.0108
,
sobre todas as condenações do
agravado
;
pleiteando
, outrossim,
a
aplicação da fração de
1⁄2 (metade)
como

requisito objetivo do
livramento condicional sobre
o
total das
suas
penas por crimes comuns executados
, nos termos do art. 83, II, do Código Penal
.

O agravado
, forte nas razões
encartadas
no I
D

94348479 – p. 102/104
,
postula
desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação
,

o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do
vertente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID

94348479 – p. 106
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do
presente

recurso (I
D
95881996
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta,

procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravado foi condenado ao cumprimento da pena total de 20 (vinte) anos 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, em decorrência da unificação das seguintes guias de execução penal:

1. Ação Penal n.0002343-21.2018.8.11.0045, delitos: roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 70 e art. 244-B da Lei n. 8069/90), data dos fatos: 21 de março de 2018, sentença condenatória: 17 de julho de 2018, data do trânsito em julgado: 22 de abril de 2019; pena: 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 13 dias-multa (ID94348480 - p.69).

2. Ação Penal n.0001714-52.2018.8.11.0108, delito: roubo majorado e corrupção de menores(art. 157, §2º, I, II e V c/c 70 e art. 244-B da Lei n. 8069/90), data do fato: 27de março de2018, sentença condenatória: 14 de junho de 2019, julgamento do acórdão: 11 de fevereiro de2019, pena:14 anos e 4meses de reclusão, em regime fechado, e 26dias-multa (ID94348480 -p.2).

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal,
o magistrado fixou a fração de 1/3
(um terço)
para a obtenção do benefício do livramento condicional para as penas relativas à primeira e a segunda condenaç
ão
e
1⁄2
(met
ade)
para a terceira
,
esta

última
em razão da reincidência
do agravado
reconhecida
nos autos da
Ação Penal n
.
1714-52.2018.811.0108
, consoante se infere de cálculo d
o atestado d
e pena
que se vê no
ID
94348479
, p.
82
/
83
.

Em
que pese
a decisão
indeferi
ndo
o pleito ministerial acerca da extensão dos efeitos da reincidência do
a
gravado
sobre
o
total das
suas
condenações para fins de cálculo de livramento condicional,
razão assiste ao agravante
,
porque
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou
o entendimento segundo o qual a
reincidência

–
seja reconhecida ou não pelo órgão jurisdicional prolator da sentença
–
, por ser de ordem objetiva e de caráter pessoal do
condenado
, interfere na execução penal como um todo, podendo, pois, no juízo executório, ser reconhecida para o fim de aplica
ção

d
as frações mais gravosas necessárias à obtenção dos requisitos objetivos para
ele
auferir benefícios inerentes à execução da pena
.

Com efeito,
a reincidência do agravado foi reconhecida
em
sua última condenação, fazendo-se necessário
, portanto,

que os reflexos da reincidência incidam na fase de execução da sanção penal, sem que isso configure afronta aos limites da decisão condenatória
quanto às demais condenações
ou mesmo em gravame à
sua
situação, uma vez que, por não incidirem sobre o
quantum
de pena aplicada nem sobre o regime de cumprimento – estes sim adstritos aos limites fixados na sentença condenatória –,

cingem-se aos aspectos próprios da execução
,
afinal, também é atribuição do juízo da
s
execuç
ões penais
individualizar a pena.

Tanto
isso

é
verdade
que, em sentido contrário, caso a sentença condenatória trouxesse a informação de reincidência do
condenado
à época e tal condição não existisse, o juízo
executório
não a consideraria para fins de individualização e execução da pena.

Ademais
,
é
relevante frisar que a reincidência é um fato relativo à condição pessoal do
condenado
que não pode ser desconsiderado pelo juízo da
s
execuç
ões penais
, independentemente da sua menção na sentença condenatória, pois afetaria
de maneira relevante
o bom desenvolvimento da execução da pena
projet
ad
o
nas normas correspondentes.

Outrossim,
é
essencial
ressaltar
que a importância consagrada ao instituto da reincidência em nosso ordenamento jurídico, previsto numa série de disposições normativas, deriva do sistema de política criminal eleito
pelos
legisladores e tem por finalidade dispensar tratamento diferenciado àqueles que se mostram contumazes na prática criminosa, a fim de tornar mais efetiva a dupla finalidade repressiva e preventiva da pena, o que não pode ser menosprezad
o pelo intérprete da lei penal.

Daí por que
, a reincidência no processo de conhecimento
tem
fins específicos, quais sejam, agravar a pena e trazer mais rigor ao regime prisional inicial,
esse caso sim é vedado o reconhecimento pelo juízo das execuções
penais
,
situação
que não se confunde com os fins própr
ios da execução penal
, em que
estando o
condenado
em cumpri
mento da pena e sobrevindo nova
condenaç
ão
,
como é o caso
destes
autos, é evidente que o
juízo executório
deve considerar a pena globalmente para saber qual o
tempo
que o
apenado
deverá atingir para usufr
uir dos benefícios da execução.

No caso em
apreciação
,
essa
situação
emerge
de forma clara,
eis
que
foi reconhecida a reincidência
do agravado
em
sua última condenação
.

E
,
para fins de livramento condicional, em havendo várias condenações, devem as penas ser somadas, recaindo sobre o total a verificação do requisito temporal para a concessão do benefício, nos termos do art. 84 do Código Penal,
assim redigido
:

Soma de penas

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

Nesse sentido
,
eis o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada.
Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
.
3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
29/11/2019).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA OBTENÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE OBTIDO PELA REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. LAPSO DE 1/2 (UM MEIO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte Superior de Justiça autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 3.
É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal.
4
. In
casu
, como o paciente é reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções
.
5. Por ter sido proferida em consonância com o entendimento firmado neste Sodalício sobre o tema impugnado, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no HC 494.119/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019,
DJe
19/09/2019).
Destacamos

Ainda s
obre esse tema,
não se pode olvidar, que
as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça
assim se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, C/C §4º, INCISO I, DO CP) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA AS DEMAIS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)” (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015,
DJe
10/09/2015)
.

(
N.U 1006448-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021,
Publicado
no DJE 27/08/2021)
.

Destacamos

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A REINCIDÊNCIA DO AGRAVADO PARA FINS DE CÁLCULO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO LIVRAMENTO CONDICIONAL QUANTO ÀS DEMAIS CONDENAÇÕES COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PARA A EXECUÇÃO DA PENA NA SUA TOTALIDADE – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA COMO FATOR OBJETIVO E TÉCNICO A SER AFERIDO DE FORMA AUTÔNOMA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, INCIDINDO, PORTANTO, SOBRE O TOTAL DA PENA UNIFICADA – AGRAVO PROVIDO.

Na linha intelectiva perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida, como o agravado é reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções. (
AgRg
no HC 494.119/MS, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
19/09/2019).

Agravo provido
. (N.U 1020147-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 05/03/2021)
.

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – 1. BENEFÍCIO CALCULADO SOBRE AS PENAS UNIFICADAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REGRA DO ART. 84 DO CP – 2. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – ART. 83, II, DO CP – LAPSO TEMPORAL DE 1⁄2 (METADE) – 3. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – BIS IN IDEM E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – 4. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 83, III, B, DO CP – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – TESE IMPROCEDENTE – NOVATIO LEGIS MAIS BENÉFICA – 5. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Conforme orientação do STJ: “Havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do CP. (...)”. (
AgRg
no
REsp
n. 1.724.683/RO, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/2/2019)
;

2. Não incidindo a reincidência na fase de conhecimento é possível que seja aplicada na fase executória, caso em que de imediato, recai sobre os cálculos dos futuros benefícios da execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento condicional (art. 83, II, do CP);

3. É entendimento pacificado no STJ o de que embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do CP. Assim, por haver tão somente a observância do que é expresso em lei, não há que se falar em bis in idem ou em violação ao princípio da não culpabilidade;

4. Inexiste óbice para aplicação imediata da nova regra do art. 83, III, b, do CP trazida pela Lei n. 13.964/2019, pois é norma mais benéfica ao apenado já que limitou, aos 12 meses que antecedem a data para usufruto do livramento condicional, o período de aferição para o preenchimento, ou não, do requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), enquanto a norma anterior, embora fizesse a mesma exigência, deixava o período de avaliação em aberto, ou seja, ao alvitre do julgador
.
(N.U 1000487-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 13/05/2021).

Desta
camos

Sendo a
ssim,
tendo havido o
reconhecimento da condição de reincidente do agravado na sentença condenatória
prolatada

nos autos da
Ação Penal n.
1714-52.2018.811.0108
,
é
imperiosa a extensão dos efeitos da
reincidência às demais condenações
;
bem como a
alteração da fração do livramento condicional para
1/2 (metade)
d
o
total da pena
unificada
, nos termos do art. 83, II, do Código Penal.

Posto isso,
em sintonia com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
, para estender os efeitos da reincidência sobre
o
total das condenações impostas a
Gustavo Lucas da Silva
;
por consequência,
reformo a
decisão pro
latada
pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Lucas do Rio Verde, nos autos do

Processo Executivo de Pena n.
0005435-07.2018.8.11.0045
,
estabele
cend
o
a fração de
1/2 (metade)
para a obtenção do requisito objetivo neces
sário ao livramento condicional sobre
o
total das penas impostas ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021